Tribunal: TJDFT
Processo: 0715131-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE PONTO ADICIONAL. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. ENCARGO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

1. Instada a recorrente a comprovar a sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais, ela o fez, tempestiva e integralmente, id. 12831003, restando prejudicada a impugnação à gratuidade de justiça, suscitada em contrarrazões.

2. A hipótese dos autos configura relação jurídica de trato sucessivo, razão pela qual, de acordo com o art. 206, § 3o, IV do CC, o prazo prescricional da pretensão de restituição de quantias cobradas indevidamente, geradora de enriquecimento ilícito, é de três anos. Assim, considerando que a ação foi proposta em 29 de março de 2019, somente os valores vencidos após 29/03/16 serão levados em consideração. Prejudicial de mérito (prescrição) reconhecida de ofício.

3. É vedada a cobrança de ponto extra ou ponto de extensão ao assinante de serviço de TV paga, consoante art. 29 da Resolução 528/2009 da ANATEL. A cobrança por pontos adicionais em uma mesma residência, por não corresponder a uma nova prestação de serviços, configura prática abusiva, vedada pelo CDC.

4. Para restituição do valor reclamado, faz-se necessária a comprovação das cobranças na integralidade do período pretendido pelo autor (art. 373, inc. I, do CPC). E para que ocorra em dobro, igualmente necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42, do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.

5. No caso, verifica-se dos autos que restou demonstrada a indevida cobrança de valores e os respectivos pagamentos, a título de locação de equipamento adicional e de licenciamento de software e segurança de acesso, entre 2016 e 2019 (ID 12596925/12596928; ID 12596930/12596933; ID 12596935/12596950). Desse modo, deve a restituição ser limitada a R$ 1.173,94, na forma simples, porquanto se trata de engano justificável, amparado na possibilidade de cobrança regulada pela ANATEL.

6. Cabe pontuar que não é vedada à prestadora e assinante que disponham livremente sobre a forma de contratação do equipamento. No entanto, exige-se que a modificação na forma e condições da contratação seja previamente pactuada, com informação clara e precisa sobre a alteração de comodato para aluguel, situação inocorrente na hipótese em julgamento.

7. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para condenar a empresa recorrida à restituição da quantia de R$ 1.173,94, corrigida monetariamente, desde o desembolso e com juros de mora incidentes a partir da citação. Condeno-a, ainda, na obrigação de cessar as posteriores cobranças, a título de locação de equipamento adicional, sob pena de incidir em multa de R$ 300,00, por cada cobrança efetivada, facultando-se à empresa ré o recolhimento dos equipamentos adicionais, relativos aos presentes autos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.